Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO. FLAGRANTE. REGULARIDADE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. O Juízo singular valorou corretamente os requisitos da prisão em flagrante do acusado, porque efetivada em decorrência de diligências empreendidas pelos policiais imediatamente após notícias da prática dos fatos, ao colher informações de testemunhas e chegar ao ora paciente como o autor desses fatos. 2.1. Foi apreciada concretamente a periculosidade do paciente, supostamente envolvido na empreitada criminosa, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, seu estado de flagrância por ocasião de sua prisão pelos agentes policiais, a materialidade do delito e os indícios de sua autoria, visando a conversão da prisão em preventiva. 2.2. O douto magistrado singular também destacou as circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza.
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Ordem denegada.